Tribunal: TJES
Processo: 5004342-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004342-04.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:

KLAUS SARMENTO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. EFETIVO PAGAMENTO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
F
igurando como parte
executada
o
Estado do Espírito Santo
no cumprimento de sentença
e sendo devidos honorários advocatícios
,

a fixação
deve atender a
o disposto no
art.85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao § 8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa.

II. Os descontos previdenciários decorrem de lei e são efetivados pelo efetivo pagamento da quantia devida, é dizer, a dedução de imposto de renda e contribuições previdenciárias não são parte do cálculo exequendo, devendo ser observados quando da ocorrência de seu fato gerador. Via reflexa, por haver ínfima diferença dos cálculos apresentados pelas partes e de que os descontos incidentes são obrigatórios, não há que se falar em excesso ou discrepância a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do exequente.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer e
des
prover o
recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, ______________________________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004342-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KLAUS SARMENTO FARIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004342-04.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:

KLAUS SARMENTO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5017966-49.2021.8.08.0035, que arbitrou honorários advocatícios em seu desfavor e deixou de arbitrá-los, em seu favor, apesar de ter acolhido a impugnação apresentada nos autos e homologado os cálculos indicados.

Razões do recurso, em suma, indicando a violação ao artigo 85, §2º do CPC/2015, alegando ter havido arbitramento do valor de forma exorbitante, bem como pela necessidade de fixação de valor em favor de seus Procuradores, por acolhimento de suas razões na impugnação apresentada.

Muito bem.

Deflui-se do processado que a pretensão d
o

agravante
é de perceber seus honorários advocatícios
em vista de ter havido acolhimento de seus cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença, bem como para que sejam minorados aqueles fixados
em seu desfavor, que considera exorbitantes.

Em relação aos honorários advocatícios fixados em seu desfavor, o juízo utilizou o critério contido no §3º do artigo 85, agindo com acerto a meu ver, na medida em que houve condenação em desfavor da Fazenda Pública, a refletir na fixação dos valores referentes de forma escalonada.

D
iga-se que
o
novel digesto de 2015 definiu de forma expressa as matrizes jurígenas para fixação equitativa dos honorários advocatícios àquelas hipóteses do parágrafo oitavo (§8º) do art.85, é
dizer
, sua aplicação
é
subsidiária e excepcional aos casos de
inestimável
ou
irrisório
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
,
o que não se coaduna ao caso dos autos. A exemplo:

[...]
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

[...]
II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido dispositivo jurídico.
Precedentes: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017. III -
Esta Corte Superior fixou o entendimento de que, na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos.

[...].
(REsp 1820265/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019).

Deste modo
,
figurando como parte o
Estado do Espírito Santo e sendo devidos honorários advocatícios
,

a fixação
deve atender a
o disposto no
art.85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao § 8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa.

Trato continuativo, requer seja arbitrado honorários advocatícios em seu favor, em vista de ter havido acolhimento e homologação de seus cálculos, apresentados no cumprimento de sentença por meio de impugnação.

É cediço que se é vencida a parte exequente no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários advocatícios
1
.

Entretanto, há que se observar o seguinte.

Em primeiro, a impugnação ao cumprimento de sentença é permitida nos casos elencados no artigo 535 do CPC:

Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que o exequente apresentou planilha de cálculos, no valor de
R$ 273.267,21.
Em seguida, com a impugnação ao cumprimento de sentença, houve indicação do valor devido no montante de
R$ 273.268,90,
requerendo
a correta apuração da incidência de imposto de renda sobre este, desconsiderado dos cálculos do exequente. Destaco trecho de sua manifestação (id. 2635481):

[...]
Os valores encontrados pela i. parte autora às fls. encontram-se adequados, segundo a GCP, salvo quanto ao IPAJM patronal e descontos previdenciário e tributário.
[...]

Por fim, o pedido, pelo exequente, para que fossem acolhidos os cálculos indicados pelo executado, o que foi homologado pelo juízo.

Nesse passo, não se destaca alguma hipótese das elencadas no artigo 535 do CPC/2015, a justificar a condenação do exequente em honorários advocatícios, agindo com acerto o juízo.

Para além disso, destaque-se que os descontos previdenciários decorrem de lei e são efetivados pelo efetivo pagamento da quantia devida, é dizer, a dedução de imposto de renda e contribuições previdenciárias não são parte do cálculo exequendo, devendo ser observados quando da ocorrência de seu fato gerador.

Via reflexa, por haver ínfima diferença dos cálculos apresentados pelas partes, e pelo fato de que os descontos incidentes são obrigatórios, não há que se falar em excesso ou discrepância a ensejar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do exequente.

Nesse sentido:

[...] 4.
A ausência de dedução pelo exequente, dos valores a serem descontados, a título de retenção de Imposto de
Renda e
contribuição previdenciária, incidentes sobre o montante devido, no momento do ajuizamento do pedido de cumprimento individual de sentença, não caracteriza excesso de execução, visto que a responsabilidade pela implementação de tais descontos é do Município Executado, no ato do adimplemento da obrigação.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO, MAS

IMPROVIDO.
[...] (TJ-GO agravo de instrumento nº
5613209-75.2020.8.09.0000,
Relatora: Desª.

MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI , Publicado em 18/03/2021
).

Em conclusão
, sem mais delongas,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo inalterada a
decisão combatida
.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Nesse sentido, em hipóteses idênticas, os seguintes julgados monocráticos: STJ, REsp 1.909.929/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 18/12/2020; REsp 1.909.515/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 18/12/2020; REsp 1.910.288/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/02/2021; REsp 1.917.800/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 12/02/2021; REsp 1.916.992/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 12/02/2021; REsp 1.915.583/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 12/02/2021; REsp 1.913.642/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 02/03/2021; REsp 1.916.616/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/02/2021; REsp 1.909.512/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 08/03/2021; REsp 1.917.403/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 09/03/2021; REsp 1.910.630/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 09/03/2021; REsp 1.910.633/SE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 08/03/2021; REsp 1.910.630/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 11/03/2021. VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.917.970/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004342-04.2022.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:

KLAUS SARMENTO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS

OBRIGATÓRIOS. EFETIVO PAGAMENTO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
F
igurando como parte
executada
o
Estado do Espírito Santo
no cumprimento de sentença
e sendo devidos honorários

advocatícios
,

a fixação
deve atender a
o disposto no
art.85, §3º, do CPC
,
porquanto
a hipótese dos autos não se
amolda
ao §

8º do art. 85, de modo
que
não
se cogita a
apreciação equitativa.

II. Os descontos previdenciários decorrem de lei e são efetivados pelo efetivo pagamento da quantia devida, é dizer, a dedução

de imposto de renda e contribuições previdenciárias não são parte do cálculo exequendo, devendo ser observados quando da

ocorrência de seu fato gerador. Via reflexa, por haver ínfima diferença dos cálculos apresentados pelas partes e de que os

descontos incidentes são obrigatórios, não há que se falar em excesso ou discrepância a ensejar o arbitramento de honorários

advocatícios em desfavor do exequente.

III. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.